Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710183-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIEDADE RASINO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PIEDADE RASINO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 16425622 e ID 16506314) opostos pelas embargantes, INTIMEM-SE AS PARTES EMBARGADAS para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator